Tribunal: TJMT
Processo: 1028517-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028517-72.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAYLLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 060.593.241-77 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relator para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Os docs. anexados (id 288320853) demonstram que a contratação do empréstimo ocorreu com utilização de senha pelo aplicativo e há extrato que demonstra que o valor contratado foi creditado na conta da autora, sem que houvesse impugnação específica. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM ABERTURA DE CONTA, CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC SATISFEITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença parcialmente procedente, a qual havia declarado a inexistência da relação jurídica e dos débitos e fixado indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a contratação e utilização dos serviços, aptas a justificar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir
3. Documentos juntados comprovam abertura de conta-salário, contratação de empréstimo em 02.06.2022 com crédito em conta e movimentações financeiras posteriores.
4. As alegações da parte autora não impugnaram especificamente tais provas.
5. A instituição se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, configurando exercício regular de direito ao promover a negativação.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, é apta a comprovar a existência da relação contratual. 2. Comprovados contratação, utilização e inadimplemento, a negativação constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 34/TR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a contratação foi realizada de forma regular por meio eletrônico, através do Autoatendimento Mobile, mediante uso de login e senha pessoal e exclusiva da cliente. Sustenta que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora e por ela utilizado. Defende a validade dos contratos eletrônicos e a aplicação do princípio "pacta sunt servanda". Argumenta ainda que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima e que a comunicação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Turma,

O agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática ora agravada foi proferida com base na Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca da matéria.

No caso em análise, a decisão monocrática manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, por entender que a instituição financeira não comprovou a existência da relação jurídica entre as partes.

Com efeito, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a contratação do serviço pela parte autora, limitando-se a alegar que a contratação ocorreu por meio eletrônico, através do Autoatendimento Mobile, mediante uso de login e senha pessoal.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.

No caso, o agravante não apresentou contrato assinado, gravação telefônica, biometria ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a contratação do serviço pela parte autora, sendo insuficiente a mera alegação de contratação por meio eletrônico.

Embora o agravante sustente a validade dos contratos eletrônicos, é necessário que a instituição financeira apresente elementos probatórios concretos que demonstrem a manifestação de vontade da parte autora, o que não ocorreu no presente caso.

Em casos similares:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA SUFICIENTETEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O comprovante de residência em nome da parte não é documento indispensável para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a indicação do endereço na petição inicial, conforme o art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil.

A causa encontra-se madura para julgamento imediato pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de novas provas.

Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da comprovação da contratação do negócio jurídico que ensejou o débito.

A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1081104-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Quanto à alegação de que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora e por ela utilizado, o agravante também não trouxe aos autos documentos que comprovem tal afirmação, como extratos bancários ou comprovantes de transferência.

No que se refere à aplicação da Súmula 385 do STJ, não há nos autos comprovação de que existiam inscrições preexistentes em nome da parte autora no momento da negativação discutida nestes autos.

Assim, não havendo comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais, que, no caso de inscrição indevida, é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado na Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Portanto, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificá-la.

Diante do exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática na íntegra e
aplicando-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

A demanda versa sobre inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes com alegada inexistência da dívida sob o argumento de ausência de contratação.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos, bem como condenar o reclamado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recurso inominado interposto pelo reclamado foi monocraticamente improvido e, em agravo interno, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os documentos que instruem a contestação (id 288320853) demonstram que a autora solicitou a abertura da conta para o recebimento de verbas salariais do empregador HARMONIA COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA EIRELI, assinado eletronicamente, bem como contratação em 02.06.2022 de empréstimo na modalidade BB CRÉDITO SALÁRIO, pelo aplicativo. O extrato da conta demonstra que o valor contratado foi creditado no mesmo dia em sua conta.

O extrato ainda comprova movimentação da conta, com recebimentos de pix, compras com cartão.

Quanto a esses documentos, a parte recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno do recorrido, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente as informações.

Desse modo, entendo que o recorrido se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das parcelas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A parte agravada juntou aos autos (i) registro de contratação com captação biométrica facial; (ii) documentos pessoais fornecidos pelo próprio agravante no momento da contratação; (iii) comprovante de entrega do cartão; e (iv) histórico de faturas com registro de pagamentos realizados.

3. Deve ser observado o disposto na Súmula 34/TR: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

4. Dessa forma, a existência da relação jurídica entre as partes está comprovada, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que quitou integralmente seus débitos.

4. Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar do exercício regular de um direito, não sendo apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral.

5. A alegação de aplicabilidade da Súmula 54/STJ não comporta análise, uma vez que não houve condenação por danos morais que justificasse a aplicação dos juros de mora.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.”

(N.U 1006475-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (
art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025